Tribunal: STF
Processo: EP 68
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 23/7/2025, indeferi o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS; homologuei, para fins de remição, um total de 177 (cento e setenta e sete) dias; e oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para informar (i) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; e (ii) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento (eDoc. 120). 



    Em 19/8/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias; deferi a progressão para o regime semiaberto ao sentenciado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, determinando, ainda, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 138).



    A Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS requereu a “transferência do apenado para a sua cidade de origem, onde poderá ficar lotado no complexo penitenciário de Serra ou Vila Velha – Espírito Santo” e autorização “de saída para trabalho nos termos da Declaração de proposta de emprego anexa” (eDocs. 143 e 144). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela expedição de ofício à administração penitenciária de origem (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal SEAPE/DF) e de destino (Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo – SEJUS), para que informem a viabilidade operacional de recambiamento do preso, notadamente a existência ou não de vagas prisionais na cidade de Serra/ES, ou em local próximo, condizentes com o regime prisional ao qual o apenado está sujeito (semiaberto)” (eDoc. 149).



    Oficiada, a Secretaria de Estado de Secretaria de Estado de Justiça/ES informou que (eDoc. 159): 



     (...) na localidade de Serra, existe apenas um estabelecimento prisional, qual seja o Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) destinado a presos provisórios, que não é o caso do reeducando, logo, não há vaga compatível com o seu regime prisional atual no município de Serra. 



    Prosseguindo a análise, informamos que atualmente no Sistema Penitenciário do Espírito Santo existem 06 (seis) unidades destinadas ao regime semiaberto e encontram-se operando acima de sua capacidade de ocupação, tendo como data base o quantitativo do dia 11/09/2025.



    Ao final foram apresentados os percentuais de ocupação de cada estabelecimento prisional do Estado. 



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pleito de transferência de estabelecimento prisional” (eDoc. 161).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g” e “h” da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca” e “ a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em seu art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de a haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos, CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS encontra-se custodiado na PDF IV, no complexo Penitenciário da Papuda, localizado no Distrito Federal.



    Todavia, o apenado apresentou pedido de transferência do cumprimento da pena para a Comarca do Espírito Santo, com o objetivo de ficar próximo à sua família e aceitar uma proposta de emprego na cidade de Serra/MT. (eDoc. 144). 



    Apesar de ser razoável a sua transferência para estabelecimento prisional mais próximo de sua família, em atenção ao art. 41, X, da Lei 7.210/84, não há a possibilidade de transferência, ante a inexistência de vaga em estabelecimentos prisionais compatíveis com o regime prisional do apenado atual no Estado do Espírito Santo. 



    A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Espírito Santo comunicou “o Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) destinado a presos provisórios, que não é o caso do reeducando, logo, não há vaga compatível com o seu regime prisional atual no município de Serra (...) informamos que atualmente no Sistema Penitenciário do Espírito Santo existem 06 (seis) unidades destinadas ao regime semiaberto e encontram-se operando acima de sua capacidade de ocupação, tendo como data base o quantitativo do dia 11/09/2025” (eDoc. 159). 



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 78):



    O art. 66, V, g e h, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) confere ao Juiz da Execução a competência para determinar o cumprimento de pena, ou medida de segurança, em outra comarca.



    Por sua vez, o art. 86 da Lei de Execuções Penais dispõe que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Em consonância com o permissivo exposto, o art. 103, caput, da LEP prevê a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Esta regra, no entanto, não consubstancia um direito subjetivo do sentenciado.



    A apreciação do pedido defensivo, no entanto, depende do exame das peculiaridades do caso concreto, da existência ou não de vagas no estabelecimento prisional do local onde o sentenciado deseja cumprir a sua pena, além de prévia consulta à administração penitenciária de origem e de destino, antes da manifestação ministerial sobre o translado do preso, nos termos do art. 10 da Resolução n. 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Na espécie, a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo comunicou que, na cidade de Serra/ES, há apenas um estabelecimento prisional, destinado a presos provisórios, o que o torna incompatível com o regime prisional aplicável ao reeducando. Esclareceu, ainda, que no Sistema Penitenciário do Espírito Santo existem seis unidades destinadas a presos em regime semiaberto. Todos esses estabelecimentos, contudo, encontram-se operando acima de sua capacidade de ocupação.



    Nesse contexto, verifica-se impedimento para transferência do cumprimento da pena em estabelecimento penal próximo ao domicílio do executado. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente